Tribunal: TJMT
Processo: 1050064-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050064-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HORTENCIA JULIA DE AGUIAR - CPF: 090.103.356-15 (RECORRENTE), GABRIEL FELIPE FERREIRA VIEIRA - CPF: 018.276.942-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1050064-74.2024.8.11.0001.

Recorrente:
JOSÉ ANTÔNIO DE AGUIAR (sucessor de HORTÊNCIA JÚLIA DE AGUIAR).

Recorrida:
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
06/11/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÕES INTERMITENTES. ABASTECIMENTO ALTERNATIVO POR CAMINHÃO-PIPA. CONSUMIDORA IDOSA E EM TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU OMISSÃO PROLONGADA. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a concessionária ao restabelecimento do fornecimento de água e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a majoração do valor fixado ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para produção de prova testemunhal, sob alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova testemunhal; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte não manifestou qualquer protesto em audiência ou logo após sua realização, atraindo a preclusão, prevista no art. 278 do CPC.

A autora teve oportunidade de produção de prova oral, mas optou por requerer a decretação da revelia, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

A concessionária comprovou que adotou medidas paliativas para suprir falhas no fornecimento de água, mediante envio de caminhões-pipa em diversas ocasiões, conforme registros administrativos anexados aos autos.

Não há prova de que a consumidora tenha arcado com despesas adicionais para obtenção de água, tampouco que tenha ficado sem abastecimento por período prolongado e ininterrupto.

A indenização por danos morais foi fixada em observância ao método bifásico, conforme entendimento do STJ, e mostra-se proporcional às peculiaridades do caso — idade avançada e estado de saúde debilitado da consumidora — sem gerar enriquecimento indevido.

A ausência de prova de danos materiais adicionais, como contratação particular de caminhões-pipa, reforça a adequação do montante fixado pelo juízo de origem.

A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que a prestação irregular de serviço de água, quando suprida por meio alternativo e sem omissão prolongada da concessionária, não enseja indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de protesto oportuno acerca da prova oral impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, por força da preclusão, prevista no art. 278 do CPC.

A interrupção temporária do fornecimento de água, quando acompanhada de medidas paliativas eficazes, não configura falha grave na prestação do serviço.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico e considerar as particularidades do caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 278; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.209.468/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.06.2023; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; TJMT, N.U 1089771-49.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1013966-56.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 317501374, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada à obrigação de restabelecer o fornecimento de água, no prazo de cinco dias, caso ainda não o tenha feito, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada em decisão posterior.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela Taxa Legal, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que os valores fixados a título de danos morais não correspondem aos prejuízos e abalo sofridos.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório ou, subsidiariamente, a anulação da sentença, com o retorno dos autos para a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de viabilizar a produção de prova testemunhal.

Apesar de devidamente intimada (ID 317501378), a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar:

Inicialmente
,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa. Verifica-se que a primeira sentença foi anulada justamente para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento, conforme decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 317500944).

Em atenção ao Termo de Audiência de Instrução (ID 317501371), não há registro de que o juiz leigo tenha se recusado a ouvir as testemunhas presentes. Pelo contrário, consta expressamente que "
pela parte autora foi requerida a decretação da revelia (art. 20, lei 9099/95), com a desconsideração da contestação juntada aos autos
",
sem qualquer menção à insistência na oitiva das testemunhas ou protesto quanto a não realização da prova oral
.

Ademais, entre a realização da audiência (04/08/2025) e a prolação da sentença (25/08/2025),
transcorreram-se mais de 20 dias sem que houvesse qualquer manifestação da parte autora quanto a eventual cerceamento de defesa ou recusa em ouvir testemunhas
, sendo tal alegação apresentada apenas em sede recursal, quando já proferida sentença com condenação em valor considerado insuficiente pela parte.

Nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade, é essencial que as partes manifestem suas insurgências de forma clara e oportuna, não sendo razoável alegar cerceamento de defesa apenas em grau recursal quando não há registro de tal situação nos autos.

O art. 278 do CPC estabelece que “
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
". No caso,
a parte autora poderia ter registrado seu protesto na própria audiência ou apresentado petição logo após o ato, o que não ocorreu
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE APENAS UM DOS ADVOGADOS INDICADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE AMBOS.
SUPOSTA NULIDADE NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO MOMENTO. PRECLUSÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES.

1. Há omissão no julgado, o qual não enfrentou a alegação de intempestividade do recurso especial.

2. Seja porque não houve pedido expresso de publicação exclusiva sempre em nome de ambos os advogados indicados na petição inicial, seja porque suposta nulidade não foi suscitada em momentos anteriores - a despeito da existência de intimações ocorridas apenas em nome de um dos advogados -, mas somente arguida em sede de agravo em recurso especial, e com a finalidade de impugnar o fundamento do juízo negativo de admissibilidade qu e reconheceu a intempestividade do apelo extremo,
não é possível conhecer de tal argumento, haja vista a ocorrência de preclusão, sendo certo que, nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão"
.

3. Tendo ocorrido a intimação do acórdão na pessoa do Dr. André Corrêa Carvalho Pinelli em 21/3/2022, nos termos do documento de fls. 357 e-STJ, o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso especial iniciou em 22/3/2022 e expirou em 11/4/2022, sendo manifestamente intempestivo o recurso protocolizado apenas em 18/4/2022, após expirado o prazo recursal.

4. ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo a fim de NÃO CONHECER do recurso especial dos particulares em razão de intempestividade.
(STJ – EDcl no AgInt no AREsp n. 2.209.468/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023) (grifei)

Mérito:

Segundo consta na petição inicial, a autora Hortência reside na Travessa da Esperança, 25, Cidade Alta, Cuiabá/MT, CEP 78030-160, sendo consumidora dos serviços de água prestados pela empresa ré. Relata que, apesar de cobrar a fatura de consumo integral mensalmente, a reclamada não presta o serviço essencial de fornecimento de água de maneira contínua, deixando-a sem abastecimento por diversos dias em diferentes meses.

Sustenta que apresentou aproximadamente 40 protocolos de atendimento registrados entre setembro/2023 e junho/2024, demonstrando as recorrentes falhas no fornecimento de água. Destaca que, em muitas ocasiões, precisou solicitar caminhão-pipa para abastecer recipientes que adquiriu para reservar água em sua residência.

Também narra que teve que fazer modificações em sua casa, como mudar a localização da cozinha para a parte frontal da residência, pois a pressão da água é tão baixa que não chega às torneiras localizadas nos fundos.

Ressalta que, diferentemente de seus vizinhos, não possui bomba para puxar a água, dependendo totalmente do fornecimento adequado pela empresa ré. Afirma que a falta de água a deixa desamparada e privada de atos básicos da vida civil, como higiene pessoal e limpeza da residência.

A demandada, por sua vez, argumenta que as interrupções no fornecimento de água na residência da autora resultaram de manutenções pontuais e necessárias na rede que atende à região, sendo medidas técnicas imprescindíveis para a manutenção da qualidade dos serviços.

Sustenta que tais interrupções não representam falha constante ou reiterada, caracterizando-se como situações isoladas e ocasionais que já foram devidamente resolvidas. Destaca que, em respeito ao compromisso com o usuário, disponibilizou caminhões-pipa para assegurar o abastecimento temporário e reduzir eventuais transtornos.

Esclarece que, em junho de 2024, a matrícula da autora estava suspensa em razão de inadimplência, o que contribuiu diretamente para o desabastecimento nesse período, não podendo tal ocorrência ser imputada à empresa como falha no serviço.

Por fim, alega que, desde a regularização do pagamento, o fornecimento de água foi normalizado e a autora não registrou novos contatos para reportar problemas, o que evidenciaria que o abastecimento está regular.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
,
bem como ao restabelecimento do fornecimento de água, no prazo de cinco dias, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa a ser fixada em decisão posterior.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração
das verbas indenizatórias arbitradas a título de
danos morais
, em razão dos
prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço público essencial
.

É importante destacar que a reclamante tinha 75 anos, encontrava-se em tratamento contra o câncer e apresentou diversos protocolos de reclamação, relacionados a problemas no fornecimento de água em sua residência, no período de setembro/2023 a junho/2024.
Ressalta-se ainda que a parte autora veio a óbito em 23/12/2024, no curso do processo, sendo sucedida por seu herdeiro (José Antônio de Aguiar)
.

Analisando os protocolos juntados aos autos (ID 317500901), verifica-se que os problemas relatados variavam entre interrupção total do serviço e baixa pressão na água,
não havendo comprovação de que a autora permaneceu 10 meses ininterruptos sem água, como alegado no recurso
.

Além disso, conforme os próprios protocolos apresentados,
a empresa recorrida providenciou abastecimento alternativo em diversas ocasiões, por meio de caminhão-pipa
, como se observa nos registros de "
Abastecimento de Caminhão Pipa
", nos protocolos no 06803735, 07374627, 08456138, 13331333, 15194341 e 15305247, entre outros.

O art. 6o, §3o da Lei no 8.987/95 (Lei de Concessões) estabelece que não caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. No caso,
embora tenha havido falhas no fornecimento, a concessionária adotou medidas alternativas para minimizar os transtornos
.

Não há nos autos comprovação de que a reclamante tenha suportado custos adicionais
, como contratação particular de caminhões-pipa,
o que poderia justificar uma indenização em patamar superior
.

Cabe mencionar que, em caso semelhante citado pelo próprio recorrente (processo no 1089771-49.2024.8.11.0001), ajuizado por vizinha da autora, foi afastada a indenização por danos morais, sob o fundamento de que "
a prestação irregular de serviço público de água, quando suprida por meio alternativo como caminhão pipa, não configura, por si só, dano moral indenizável
".

No presente caso,

foram consideradas as peculiaridades específicas da consumidora - idade avançada e seu estado de saúde debilitado -, razão pela qual o juízo de origem reconheceu a ocorrência de dano moral
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Ressalta-se que,
desconsideradas as particularidades do caso concreto, as situações narradas, por si sós, não seriam suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço
, sobretudo diante da disponibilização de caminhões-pipa para abastecimento da população e da ausência de elementos que demonstrem desídia, descaso ou omissão prolongada por parte da concessionária.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO POR CAMINHÃO PIPA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A prestação irregular de serviço público de água, quando suprida por meio alternativo como caminhão pipa, não configura, por si só, dano moral indenizável
.

2. A demonstração de falha na prestação de serviço público exige prova de prejuízo concreto para ensejar compensação por danos morais.

3. A fundamentação concisa e suficiente é compatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, não havendo nulidade por ausência de enfrentamento exaustivo de argumentos.

4. Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1089771-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA. ABSTECIMENTO ALTERNATIVO COMPROVADO
. QUALIDADE DA ÁGUA ATESTADA POR LAUDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A interrupção temporária do serviço de fornecimento de água, quando acompanhada de medidas paliativas eficazes e posterior restabelecimento, não configura, por si só, falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por dano moral
.

O laudo técnico apresentado pela concessionária, quando não impugnado, prevalece sobre prova testemunhal para aferição da qualidade da água fornecida.

Não caracterizada a desídia da prestadora, é incabível a indenização por abalo moral decorrente de transtornos temporários do serviço essencial
.
(...) (TJMT – N.U 1013966-56.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
ficando suspensa sua exigibilidade, segundo o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025